Tribunal: TJBA
Processo: 8039975-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039975-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA. Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA INAUTÊNTICOS. PENALIDADE IMPOSTA À EMPRESA IMPETRANTE. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CINCO ANOS. ALEGAÇÃO FORMULADA PELA PARTE REQUERENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE DOLO E DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. PARTE REQUERENTE QUE APONTA QUE ATESTADOS NÃO SERIAM FALSOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SUBCONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS ADVINDAS DOS ENTES PÚBLICOS CONTRATANTES QUE RATIFICAM A INOCORRÊNCIA DA ALEGADA SUBCONTRATAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. SANÇÃO ADEQUADA AO CASO EM COMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. A parte Impetrante busca a anulação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, que lhe foi imposta por meio da Portaria nº 219 de 08 de maio de 2023, em decorrência de processo administrativo que apurou a suposta apresentação de atestados de capacidade técnica inautênticos no bojo do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 004/2021. A medida liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato foi indeferida. As controvérsias centrais a serem dirimidas consistem em verificar: i. A regularidade do Processo Administrativo Sancionador nº 019.5043.2021.0056736-93, notadamente no que tange à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e a suposta necessidade de produção de provas específicas, como a oitiva de testemunhas, a realização de perícia grafotécnica e a instauração de incidente de falsidade documental; ii. A correta tipificação da conduta imputada à Impetrante, considerando a sua alegação de que os serviços foram efetivamente prestados na condição de subcontratada e que os atestados estariam respaldados por Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas por órgão de fiscalização profissional; iii. A presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa) na conduta da Impetrante e a possibilidade de aplicação da excludente de culpabilidade por erro de proibição, em razão da sua alegada boa-fé; iv. A proporcionalidade e a razoabilidade da sanção de 05 (cinco) anos de inidoneidade, considerando a ausência de prejuízo direto ao erário e o impacto econômico-social da penalidade sobre a empresa; v. A extensão do controle de legalidade a ser exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos de natureza sancionatória, especialmente no que concerne à dosimetria da pena. 3. Após análise dos presentes autos com vagar, evidencio que o processo administrativo sancionador observou o devido processo legal, assegurando à Impetrante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante notificação para apresentação de defesa prévia, acesso integral aos autos e oportunidade para alegações finais. A autoridade processante, como destinatária final da prova, detém a prerrogativa de valorar os elementos probatórios e indeferir, de forma motivada, a produção de diligências que considere protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento dos fatos, mormente quando a prova documental existente é tida como suficiente para formar sua convicção. 4. A conduta da empresa Requerente de apresentar atestado de capacidade técnica em procedimento licitatório, cuja emissão foi formalmente negada pelos órgãos públicos indicados como seus signatários, amolda-se perfeitamente ao ilícito administrativo descrito no artigo 184, inciso V, da Lei Estadual nº 9.433/2005. 5. Ainda, a alegação de prestação de serviços como subcontratada não restou comprovada, haja vista que, além de estar desacompanhada de prova robusta da anuência do contratante principal, foi categoricamente rechaçada pelos órgãos públicos signatários dos atestados de capacidade técnica em questão, merecendo ser destacado que estes faziam parte dos documentos exigidos pelo edital para a comprovação da qualificação técnica. 6. A via estreita do mandado de segurança exige a demonstração de plano, por meio de prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. A análise aprofundada do elemento subjetivo da conduta, bem como a verificação da ocorrência de erro de proibição, demandaria dilação probatória incompatível com o rito mandamental. Ademais, impõe-se ao licitante o dever de diligência na verificação da idoneidade da documentação que apresenta em certames públicos. 7. A sanção de declaração de inidoneidade encontra-se expressamente prevista na legislação de regência para a infração cometida, classificada como de natureza gravíssima. A dosimetria da pena, fixada em 05 (cinco) anos, insere-se na esfera de discricionariedade da autoridade administrativa, não se revelando manifestamente desproporcional ou irrazoável a ponto de justificar a intervenção judicial. 8. Importa salientar que a ausência de prejuízo financeiro direto ao erário não minimiza a gravidade da conduta, que atenta contra a lisura, a moralidade e a segurança jurídica do procedimento licitatório. 9. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de sua legalidade, abrangendo a competência, a forma, a finalidade e a observância dos princípios constitucionais aplicáveis. Não é dado ao Poder Judiciário substituir o juízo de mérito da Administração Pública quanto à conveniência e oportunidade na aplicação da sanção e na sua graduação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia na hipótese. 10. Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM vindicada no mandamus. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA